Tribunal: TJDFT
Processo: 0753109-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. BAIXA DE REGISTRO DE PENHORA DE IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO ERRO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso vertente, o acórdão embargado incorreu em contradição, porquanto a penhora, ato judicial de constrição, impede a expedição de formal de partilha, providência judicial necessária para a transferência da propriedade imóvel para o arrematante do imóvel em leilão.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.